Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716264-84.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILEIDE DE JESUS VIDAL DALLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por lucileide de jesus vidal dallo contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo BANCO DO BRASIL S.A.: Concedo à Sra. Lucileide os benefícios da justiça gratuita, pois não há elementos concretos para afastar a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. De acordo com a tese da inicial, o réu está retendo indevidamente os vencimentos da autora depositados em sua conta salário. Por isso, requereu a concessão de tutela provisória para liberar os valores depositados. A autora já havia ingressado com um demanda contra o Banco do Brasil, perante o 1° JEC de Águas Claras, alegando a ilicitude da retenção do saldo nessa mesma conta salário. Em grau recursal, o pedido foi julgado improcedente, tendo sido reconhecida a licitude da conduta do Banco (acórdão id 63607102). Portanto, é provável que exista o óbice da coisa julgada, caso as retenções narradas na petição inicial sejam oriundas no mesmo negócio já analisado no processo anterior. Como a questão somente poderá ser esclarecida com a contestação do réu, indefiro o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se e intimem-se. A Agravante sustenta que, ante a diversidade das causas de pedir, não se configura o óbice da coisa julgada em relação à demanda que tramitou no juizado especial. Salienta que, mesmo após o pagamento das dívidas, não consegue reaver o saldo de salário (R$ 637,57) retido em sua conta salário desde maio de 2017. Acrescenta que os valores bloqueados possuem caráter alimentar e por isso a constrição não pode prevalecer. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que “a parte agravada possibilite o saque da quantia constante de sua conta salário, sob pena de multa diária a ser determinada por este juízo”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Com efeito, o instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anota Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Demais disso, por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade do salário alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Se a remuneração, ou parte dela, não é utilizada no mês de referência, incorporando-se ao patrimônio do devedor, deixa de ser protegida pela impenhorabilidade de que se cogita. E, mesmo além dessa perspectiva, é preciso atentar que a situação jurídica contra a qual investe a Agravante perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, a despeito de poder ser interpretada como continuidade de uma ilegalidade. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator